Tribunal: CARF
Processo: 11618.005050/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.005050/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.057 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ RALDECK DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São passíveis de dedução as despesas com instrução relativas ao próprio
contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado o dispêndio por
documentação hábil e respeitados os limites legais, conforme legislação de
regência. Não comprovado o dispêndio por meio de documentação hábil,
mantém-se a glosa da dedução indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.005050/2009-98
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.057 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005050/2009-98

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 60 e seguintes, emitido em
16/11/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2009/AC2008, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução com despesa com instrução (R$2.592,29) e pensão alimentícia (R$74.376,00).
Verificou-se ainda omissão de rendimento no valor de R$4.875,00 (fl.61)
A fiscalização glosou os valores em razão da falta de prova do pagamento das mesmas.
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, que se julgue procedente a presente impugnação. Alega que
estaria obrigado ao pagamento de três pensões alimentícias (Sra. Iraci Viana Macedo de
Oliveira, Raíssa Iara de Oliveira e Felipe Ramsés de Oliveira), que os referidos
pagamentos ocorreram não só através de depósito bancário, pelas razões que expõe, e
que também possui despesas relativas a outros dependentes (Sra.Maria Aparecida
Feitosa Bezerra e Rannia Naomy Geitosa Bezerra de Oliveira). A documentação juntada
aos autos comprovaria o alegado. Afirma que não caberia o lançamento da omissão de
rendimentos, pois a Sra. Maria Aparecida Feitosa Bezerra apenas representou sua filha
Maria Augusta Pyêttra Feitosa Bezzerra Galdino, exclusiva beneficária da pensão, em
ação de alimentos em face de sua sobra Maria Cleonice Azevedo da Silva (avô paterna
da beneficiária pensão). A despesa com instrução se refere a sua filha Rannia Naomy
Feitosa Bezerra de Oliveira.
Transcreve-se da DIRPF que deu origem ao lançamento:
EX2009 - 04/39.051.052.

É o relatório

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.057 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005050/2009-98

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
Ementa: DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução comprovada.
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos em lei.
Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis omitidos pelo dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. Afasta-se o
lançamento quando comprovado se tratar de rendimento de terceiro não dependente.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
d) deve ser aplicado ao caso o princípio da razoabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosas com a dedução de despesa com instrução (R$2.592,29)
e pensão alimentícia (R$74.376,00).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.057 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005050/2009-98

Nos termos da manifestação de fl.78, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos efetuados de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de
R$2.592,29.
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste
capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
A previsão da alínea “f” do inciso II do art.8o da Lei no 9.250/95 informa de que o
pagamento da pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Neste sentido:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a.Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.057 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005050/2009-98

documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.” (grifou-se)
A leitura dos documentos de fls.14 (item 4) e sua homologação (fl.16) informa no
sentido de que o contribuinte deve pagar pensão alimentícia à Sra.Iraci Viana Macedo
de Oliveira e Raíssa Iara de Oliveira no percentual de 30% dos seus vencimentos
mediante depósito mensal em conta da agência do Banco do Brasil da Sra. Iraci.
A leitura dos documentos de fl.20 (terceiro parágrafo) e sua homologação (fl.22 –
quarto parágrafo) informa no sentido de que o contribuinte deve pagar pensão
alimentícia ao seu filho Felipe Ramsés de Oliveira por meio de “assistência médica,
independente de plano de saúde / educação / vestes / dois salários mínimos a cada mês”.
Isto exposto, cabe buscar nos autos os elementos de prova que demonstrem o efetivo
pagamento das pensões na forma homologada em juízo.
Os extratos bancários de fls.23 a 43 relativo a este ano-calendário demonstram que:
1)Com relação a Sra Iraci Viana e a filha Raíssa Iara o contribuinte efetuou pagamentos
a conta-corrente no10110 (Ag.2849 do Banco do Brasil S/A) no valor total de R$
18.840,00 (03/01/08, 14/01/08, 06/02/08, 04/03/08, 02/04/08, 05/05/08, 02/06/08,
24/06/08, 02/07/08, 04/08/08, 02/09/08, 02/10/08 03/11/08 e 02/12/08); cabendo-se
restabelecer este valor.
2)Com relação ao filho Felipe Ramsés o contribuinte efetuou pagamentos a conta de
poupança no 23588 (Ag.3277 do Banco do Brasil S/A) no valor total de R$9.750,00
(02/01/08, 01/02/08, 03/03/08, 01/04/08, 02/05/08, 02/06/08, 01/07/08, 01/08/08,
01/09/08, 01/10/08, 03/11/08, 01/12/08); cabendo-se restabelecer este valor.
Da análise das provas apresentadas (Instrução).
O valor glosado se refere ao “Colégio Ambiental Ltda” e a “Cultura Inglesa João
Pessoa” relativos a dependente Rannia Naomy Feitosa Bezzera de Oliveira (filha do
contribuinte – fl.45), cabendo ao contribuinte fazer a prova do pagamento da despesa
informada em sua DIRPF para este ano-calendário de 2008.
O documento de fl.59 comprova o efetivo pagamento ao Colégio Ambiental Ltda no
ano-calendário de modo a justificar o restabelecimento do direito a dedução do valor
limite de R$2.592,29.
Do ônus da prova.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
implica no não cabimento das deduções.
Omissão de rendimento.
Da leitura dos documentos de fls.46 a 57 conclui-se que:
1)Maria Aparecida Feitosa Bezerra foi casada com Augusto Galdino Neto, filho de
Maria Cleonilda Azevedo da Silva e que desta união nasceu Maria Augusta Pyêttra
Feitosa Bezerra Galdino.
2)Maria Augusta Pyêttra Feitosa Bezerra Galdino impetrou ação de alimentos em face
de sua avó paterna Maria Cleonilda Azevedo da Silva representada por sua mãe Maria
Aparecida Feitosa Bezerra.
3)referida obrigação se dá em favor da filha menor Maria Augusta Pyêttra Feitosa
Bezerra Galdino (fl.51- segundo parágrafo) e o depósito se dá em conta de sua mãe
Maria Aparecida Feitosa Bezerra (fl.56 – item d)) (e fl.57 – Termo de Audiência).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.057 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005050/2009-98

Portano, assiste razão ao contribuinte na sua afirmação de que não procede o
lançamento efetuado, pois não se trata de rendimento de sua dependente, mas de
terceiro. Afasta-se o lançamento.
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Observa-se também que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas”
são feitas conforme a numeração digital.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação
pelas razões de fato e de direito analisadas, como a seguir se demonstra:
DEDUÇÕES
VALORES GLOSADOS
COMPROVANTES
GLOSA MANTIDA
ANO CALENDÁRIO
CONFORME AUTO DE
APRESENTADOS

2008
INFRAÇÃO
(e exonerados)

PENSÃO ALIMENTÍCIA
R$ 74.376,00
R$ 28.590,00
R$ 45.786,00
INSTRUÇÃO
R$ 2.592,29
R$ 2.592,29
R$ 0,00

(Afastou-se o lançamento da omissão de rendimentos para fins do cálculo abaixo)

ANO CALENDÁRIO

2008

IMPOSTO
MULTA
EXIGIDO
6.780,05
5.085,03
EXONERADO
6.780,05
5.085,03
(Imposto a Restituir – IAR)
(3.135,71) / ----------
0

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 120
DF CARF MF
Original